Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS. COBRANÇA DE TERCEIRO. DANO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a se abster de realizar ligações para o terminal telefônico de n. (61) 9 9827-0940, de titularidade do autor. Quanto ao pedido de reparação em danos morais, julgou incabível sob o argumento de que não houve demonstração de abuso de direito por parte da requerida, porquanto as ligações não se mostram excessivas e foram realizadas em curto espaço de tempo (novembro de 2021 a janeiro de 2022), não sendo suficientes para caracterizar o abalo moral indenizável. Em seu recurso, o autor afirma que as ligações perfazem pelo menos 2 (dois) anos, apesar de ter juntado documentos de apenas 2 meses. Sustenta ainda a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, haja vista o tempo perdido com as cobranças realizadas por telefone, bem como o desgaste na tentativa de solucionar o problema. Pede a reforma da sentença e procedência do pedido de dano moral.

2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, tendo em vista documentos juntados que comprovam a hipossuficiência do autor. Contrarrazões no ID 39291850.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova.

5. No entanto, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

6. Em relação ao dano moral e à responsabilidade objetiva. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).

7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que não há prova nos autos do alegado excesso de chamadas telefônicas ou que tais ligações causaram desconforto, grave prejuízo, exposição da parte autora a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).

9. Destarte, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC). Diante disso, não há se falar em desvio produtivo ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado os inconvenientes suportados, não demandando afetação aos direitos da personalidade. Por tais fundamentos, mantenho a sentença recorrida.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas devido à gratuidade deferida. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.